Tribunal: TJES
Processo: 5013010-77.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-11-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013010-77.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EVANDERSON GOMES
RECORRIDO: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5013010-77.2023.8.08.0048

RECORRENTE: EVANDERSON GOMES

RECORRIDOS: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO e S. A REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EME
NTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. RESCISÃO. VALOR DA CAUSA. VALOR DO
PROVEITO ECONÔMICO
.
ENUNCIADO 39 DO FONAJE.
COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS. RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA
ANULADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 5638409. Não houve apresentação de contrarrazões, já que os Recorridos sequer foram citados.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 5638409), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como concedo ao Recorrente os benefícios da Justiça Gratuita nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 5638403), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos “Pelo exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no ar. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95.”

Trata-se de ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c restituição de quantia paga c/c indenização por danos morais sob argumento de que em 08/03/2022 o Recorrente celebrou com a Recorrida um contrato firmou contrato de nº 10102066, com a requerida JOCKEY CLUB/COOPERATIVA MISTA ROMA para financiamento de um imóvel, sendo informado de que, seria contemplado com o valor de R$150.000,00 dentro de poucos dias, realizou o pagamento de R$ 11.217,98. Após alguns dias, a contemplação não ocorreu, ficando o autor ciente de que foi enganado. Requereu a devolução dos valores pagos bem como indenização por danos morais.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, sustentando que o valor da ação deve ser calculado sobre o proveito econômico e não sobre o total do contrato de consórcio.

Em que pese o posicionamento do juízo
a quo
, entendo que o valor da causa corresponde ao montante do proveito econômico que a parte Autora pretende com o ajuizamento da ação, no teor dos artigos 3º, inciso I da Lei 9.099/95 c/c Enunciado 39 do FONAJE, que assim prescreve: “Em observância ao art. 2º da Lei 9.099/1995, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido.” Diante dessas considerações, uma vez que a parte Autora deu à causa o valor de R$ 21.217,98 equivalente ao valor do suposto crédito (dano material) que possui com as Requeridas, de modo que pretende a restituição desses valores, mais o valor do benefício patrimonial perseguido por ela a título de indenização por danos morais, cumprindo o disposto no art. 292, VI, do CPC, eis que, havendo cumulação de pedido, o valor da causa deve corresponder à soma de todos eles.

Colaciono julgados no mesmo sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VALOR DA CAUSA QUE DEVE CORRESPONDER AO BENEFÍCIO ECONÔMICO PRETENDIDO E NÃO VALOR DO CONTRATO. BENEFÍCIO QUE CORRESPONDE AO VALOR QUE SE PRETENDE A DEVOLUÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL RECONHECIDA. SENTENÇA ANULADA. Recurso conhecido e provido. (TJPR - 3ª Turma Recursal - 0031481-96.2020.8.16.0021 - Cascavel - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - J. 27.09.2021) (TJ-PR - RI: 00314819620208160021 Cascavel 0031481-96.2020.8.16.0021 (Acórdão), Relator: Adriana de Lourdes Simette, Data de Julgamento: 27/09/2021, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 06/10/2021)

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA EXTINÇÃO DO PROCESSO. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS RECONHECIDA. PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. A limitação do valor de alçada para efeito de competência dos juizados especiais corresponde ao proveito econômico pretendido e não ao da totalidade do contrato (enunciado 39 FONAJE). II. Evidenciado que o proveito econômico perquirido se consubstancia na restituição das parcelas pagas relativas ao contrato entabulado entre as partes a rescindir e a indenização a título de danos morais, não ultrapassa os limites de alçada, não há falar em incompetência dos juizados especiais, pelo que a sentença de extinção deve ser cassada. III. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento. Sem ônus sucumbencial porque recorrente vencedor (TJ-GO 53864925120208090051, Relator: JOSE CARLOS DUARTE, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 26/08/2021)

Como a causa não está madura para julgamento, pois a parte requerida sequer foi citada,
vota-se pela anulação da sentença para que
o processo
prossiga no juízo de piso, eis que o Juizado é competent
e para julgamento.

Ante ao exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto e
LHE DOU
PROVIMENTO
,

para anular a r. sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o prosseguimento do feito.

Sem custas e honorários, em razão do provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)